Tribunal: TJDFT
Processo: 0711862-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711862-41.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELITA DA SILVA BEIRAO DA ROCHA APELADO: MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSELITA DA SILVA BEIRAO DA ROCHA contra a sentença proferida nos autos do pedido de habilitação de crédito retardatário, sob o rito da impugnação, nos termos do art. 10, § 5o da Lei 11.101/2005, proposta em desfavor de MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, que julgou procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da inicial e determino a inclusão no QGC da massa falida de PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA do crédito: a) no valor de R$ 15.430,56 (quinze mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), em favor de JOSELITA DA SILVA BEIRÃO DA ROCHA (CPF n. 657.833.791-15), na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA, observado o privilégio legal. b) no valor de R$ 15.430,56 (quinze mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), em favor de JOSELITA DA SILVA BEIRÃO DA ROCHA (CPF n. 657.833.791-15), na categoria de CRÉDITO SUBQUIROGRAFÁRIO. Ressalto que o credor, ora habilitado, terá os créditos satisfeitos nos autos do Processo Falimentar, dentro da classificação de seu crédito e nas forças da Massa. Extingo o processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Custas pelo requerente, nos termos do artigo 10 , § 3o, LF. Cobrança suspensa em relação ao autor em face da gratuidade de justiça. Sem honorários, diante da ausência de impugnação”. Em suas razões, sustenta o equívoco quanto aos cálculos da contadoria, bem como que a totalidade dos valores apurados deveriam ser classificados como créditos trabalhistas. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 44724226). O Ministério Público oficia pelo não conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita (ID 46421463). DECIDO. De acordo com o art. 7o, parágrafo único, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, os credores da recuperanda têm o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar, perante o administrador judicial, a habilitação de seus créditos, a contar da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da LFRE. Publicada a nova relação de credores, prevista no § 2o do art. 7o da referida lei, qualquer interessado poderá impugná-la em juízo, no prazo de 10 dias contados da data daquela publicação (art. 8o da LFRE). Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. [...] § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei. Ultrapassados esses prazos, o credor não incluído na relação elaborada pelo administrador judicial poderá apresentar pedido de habilitação retardatária. Se o requerimento for protocolado antes da homologação do quadro-geral, conforme o previsto no art. 10, § 5o da LFRE, será processado na forma dos arts. 13 a 15 da LFRE; caso contrário, o procedimento a ser seguido será o ordinário, previsto no Código de Processo Civil (art. 10, § 6o, da LFRE). Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. [...] § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. § 7o O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação. Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Art. 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-geral de credores, a relação dos credores de que trata o § 2o do art. 7o, ressalvado o disposto no art. 7o-A desta Lei. Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que: I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2o do art. 7o desta Lei; II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação; III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes; IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. No caso em questão, cuida-se de habilitação retardatária de crédito, que seguiu o rito da impugnação, nos termos do art. 10, § 5o da Lei 11.101/2005, vez que ainda não houvera a Consolidação do Quadro Geral de Credores. Ocorre que o recurso cabível contra decisão que julga habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial é o agravo de instrumento, e não a apelação, nos termos do caput do artigo 17 da Lei no 11.101/2005. Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral. Assim, da sentença que decidir a habilitação retardatária ou a impugnação, com ou sem resolução de mérito caberá agravo de instrumento, sendo erro inescusável (erro grosseiro) a interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, razão pela qual, diante da expressa previsão quanto ao cabimento do correto recurso, não há espaço para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, prevalecendo o princípio da unirrecorribilidade. Tal entendimento está de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que a interposição de recurso contrário ao previsto expressamente em lei configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado. Precedentes. 2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) Destaco ainda os precedentes desta Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo 2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1600884, 07090332420218070015, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RITO DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A Lei no 11.101/05 estabelece em seu art. 10, caput e §§ 5o e 6o, que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. Em tais casos, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme previsto no art. 17 da referida Lei. 2. Tratando-se de habilitação retardatária de crédito proposta antes da homologação do quadro-geral de credores, sendo processada como impugnação (arts. 13 e 15, da Lei no 11.101/05), mostra-se evidente o não cabimento de apelação para questionar a sentença proferida, constituindo, ainda, erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Na hipótese de votação unânime do agravo interno em razão de sua manifesta improcedência, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, porquanto o próprio rito da impugnação ao caso já havia sido expressamente salientado pelo Juízo a quo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1296767, 07056934320198070015, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante ressaltar ainda a inaplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, vez que não se trata de vício formal capaz de ser regularizado ou saneado à luz do princípio da fungibilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Por tais razões, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, por inadequação da via eleita, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, e art. 1.010, incs. II e III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023 18:09:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador